Tribunal: STF
Processo: ARE 1568978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



      I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima, a título de indenização por danos morais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em aferir se (i) as provas produzidas são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime; (ii) incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, na relação entre sogra e genro; (iii) a vítima faz jus ao recebimento de indenização; (iv) os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos ao apelante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Delitos desta natureza são geralmente cometidos às escondidas, entre autor e vítima, o que dificulta sobremaneira a colheita de indícios e vestígios que possam conduzir a um juízo de certeza. A clandestinidade visa a não suscitar suspeitas, porventura futuras testemunhas, razão pela qual à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância.



    4. A prova oral mostra-se suficiente para comprovar os fatos descritos na denúncia, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram prestados de forma harmônica e coerentes, inexistindo indícios de falsa acusação, porquanto não havia qualquer desavença prévia entre o acusado e a ofendida, ou mesmo com seus familiares.



    5. A alegação da esposa do acusado, no sentido de que "a família sempre foi contra seu casamento pelo fato de seu marido ser negro", deve ser vista com ressalvas, pois há nítido interesse na absolvição do apelante. Tal afirmação, ressalta-se, encontra-se isolada nos autos, pois nenhuma outra testemunha reportou tal fato ao juízo.



    6. A negativa de autoria encontra-se dissociada de todo o conjunto probatório, salientando-se que as testemunhas de defesa são meramente abonatórias, na medida em que não presenciaram os fatos, tampouco possuem contato com a vítima.



    7. É inconteste que o acusado é genro da vítima, o que basta para o incremento da pena, nos termos do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. A toda evidência, tal condição facilitou a prática delitiva, pois em decorrência da relação familiar, o acusado possuía livre acesso à residência da ofendida, tanto é que a sua chegada no local para entrega de um objeto transpareceu normalidade, o que permitiu a consumação do crime.



    8. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a fixação, na sentença penal condenatória, do mínimo de indenização para fins de reparação de danos extrapatrimoniais, sobretudo quando pleiteado na inicial, como no caso dos autos.



    9. O apelante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois inexiste prova acerca da alegada hipossuficiência. A ausência de elementos probatórios atinentes à carência monetária, aliada ao fato de o réu ter sido assistido por defensor constituído ao longo da marcha processual, infirma a alegada insuficiência econômica.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente